Tribunal: TJDFT
Processo: 0721088-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0721088-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: Apelação Cível Agravante: Deise Jussara Alves Agravado: Daniel Antônio de Sá Silva D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Deise Jussara Alves contra a decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo 0720874-76.2022.8.07.0016. Verifica-se que o recurso foi interposto desacompanhado da guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e do respectivo comprovante de pagamento. Além disso, a recorrente não formulou requerimento no sentido de obter a gratuidade em relação ao processamento do presente recurso e não há notícia a respeito de ter sido deferida a gratuidade da justiça pelo Juízo singular nos autos do processo de origem. Feitas essas considerações, à agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove que é beneficiária da gratuidade da justiça ou promova o recolhimento, em dobro, do valor referente ao preparo recursal, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. Desde logo, fica a parte advertida de que o descumprimento da presente ordem resultará no não conhecimento do recurso. Intime-se. Publique-se. Brasília-DF, 14 de junho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator